Tribunal: TJSP
Processo: 2099119-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099119-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante WILLIAN
COIMBRA RAMOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099119-02.2020.8.26.0000 -Voto no 19584
2
VOTO (D) No 19.584
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2099119-02.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGRAVANTE: WILLIAN COIMBRA RAMOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GLADIS NAIRA CUVERO
EMENTA
ACIDENTÁRIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECISÃO QUE DEU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO
INADMISSIBILIDADE RECURSAL Hipótese que não se
subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo
Civil Recurso não conhecido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação acidentária contra a
r. decisão que deu por encerrada a instrução (fls. 272 dos principais).
Aduziu o agravante, em síntese, que a causa não estaria devidamente
instruída, sendo necessária maior dilação probatória.
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
Este agravo de instrumento não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão objurgada não se subsume ao rol taxativo do artigo
1.015 do C.P.C., eis que a decisão que declara encerrada a instrução não se confunde com
aquela que redistribui o ônus da prova (artigo 373, § 1o, do C.P.C.), esta sim agravável (art.
1.015, XI, C.P.C.).
Consigne-se não ser o caso de aplicação do Tema 988 do Superior
Tribunal de Justiça, vez que inexiste, no caso concreto, qualquer inutilidade em se apreciar
a questão apenas em sede de apelação.
Isso porque, em eventual recurso (ou contrarrazões) o agravante poderá
sustentar, entre outras coisas, preliminar de necessidade de esclarecimentos periciais, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099119-02.2020.8.26.0000 -Voto no 19584
3
se acatada, determinará a conversão do julgamento em diligência para que sejam prestados,
sem qualquer risco de perecimento do direito.
Desse modo, não há prejuízo irreparável em sua apreciação, se o caso, em
momento oportuno, razão pela qual não se justifica a mitigação do rol do artigo 1.015 do
C.P.C..
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator